Tribunal: TJMT
Processo: 1014547-74.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014547-74.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ITALO MACIEL DE ARAUJO - CPF: 051.975.494-83 (RECORRIDO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), MARCIELI APARECIDA DOS SANTOS DE ARAUJO - CPF: 024.341.221-59 (RECORRIDO), LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 13.427.325/0001-05 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 01 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Parte agravante que se desincumbiu do ônus da prova na medida em que apresenta comprovação de reembolso. Mera cobrança.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática ao
recurso inominado (id. 251203181)
por ela interposto, que
julgou improvido
o citado expediente recursal, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de
afastar
a condenação por danos morais (id. 251203181).

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

Consta na petição inicial que a parte autora, Sra. Marcieli, contratou em
19/08/2022
um curso online que seria disponibilizado pela plataforma da reclamada (Hotmart), no valor de
128,10 CA$ – dólares canadenses
, perfazendo um total de R$ 482,72 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). Contudo, no ano de 2023, após um ano da compra da assinatura do curso, este fora renovado automaticamente.

Conforme se evola dos autos a parte recorrente não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a justificativa da permanência da cobrança (id. 132150090).

Logo, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte
reclamada/agravante
em face da
reclamante/agravada
. Contudo, a parte
reclamada/agravante
, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que
houve o reembolso do valor pago pela renovação automática da

assinatura
(id. 222637183), conforme decisão que acolheu os embargos de declaração (id. 222637191).

Id. 142107009

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

No que tange aos danos morais, tenho que não restaram caracterizados. Isso porque, a hipótese dos autos se traduz em cobranças indevidas levadas a efeito em desfavor da parte autora, não havendo prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera cobrança, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável não resta caracterizado o dano moral, de sorte que, nesse capítulo da sentença a reforma é impositiva para o fim de afastar a referida condenação.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que houve o reembolso do valor pago pela renovação automática da assinatura (id. 222637183), conforme decisão que acolheu os embargos de declaração (id. 222637191).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
afastar
a condenação por danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025